Tribunal: TJMT
Processo: 0009629-45.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009629-45.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO BEAZI - CPF: 718.531.200-06 (VÍTIMA), PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (APELANTE), FABIO HENRIQUE MARQUES AGUIAR DA COSTA - CPF: 026.943.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TARYTI ALVES DE ABREU - CPF: 065.517.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2o, INCISOS I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTES DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 13.654/2018), II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRINGIR LIBERDADE DA VÍTIMA), C/C ART. 70 (02 VÍTIMAS), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUANTO A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INADMISSIBILIDADE – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMAS TIVERAM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. “Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.”
(AgRg no HC 523.301/MS – STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009629-45.2016.8.11.0037

APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
FÁBIO HENRIQUE MARQUES AGUIAR DA COSTA E PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, I, II, V, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos Id. 59512003.

“No dia 04 de novembro de 2015, por volta das 18:50hs, na residência localizada na Rua Milão, n° 84, Bairro Jardim Itália, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados FABIO HENRIQUE MARQUES A DA COSTA, PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE e o adolescente infrator TARITY ALVES DE ABREU, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência as pessoas, mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo a liberdade das mesmas, coisa alheia móvel, consistente em um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 20, o valor de 5950,00 reais em espécie, cinco óculos de marca, duas correntes de ouro, duas alianças de ouro, duas correntes de ouro, seis relógios de marca, e demais objetos relacionados às fls. 04, pertencentes a vítima Márcio Beazi e família.

Apurou-se:

Que na oportunidade, os denunciados FABIO e PEDRO na companhia do adolescente infrator TARITY, na posse de armas de fogo, surpreenderam a vítima Marcio Beazi no momento em que abria o portão de sua residência e anunciaram o assalto.

Segundo consta, outro individuo em um veículo gol dava cobertura ao lado de fora da residência, porém não fora identificado.

Na sequência, a vítima foi levada para o interior da casa, momento em os denunciados abordaram os demais familiares que ali estavam, mantendo-as em seus poderes, sempre com a arma apontada em suas direções.

Ato continuo, os assaltantes vasculharam a casa e subtraíram as armas e objetos acima mencionados, sendo que após algum tempo fugiram do local.

As vítimas reconheceram por fotografia o denunciado PEDRO e o adolescente infrator TARITY como os autores do crime. (fls. O8, 13 e 17).

Ressalta-se, que os denunciados foram presos em flagrante delito e denunciados pelos crimes roubo qualificado (por diversas vezes) e quadrilha, nos autos código TJ n° 158136, na data de 24 de novembro de 2015, ocasião em que PEDRO e o Adolescente infrator TARITY, além de confessarem espontaneamente os crimes por quais foram detidos, admitiram a prática do crime em tela. (CD de fls. 70).

Por fim, consta um DVD contendo imagens da ação delituosa dos denunciados e do adolescente infrator. (fls. 19).

Diante das evidências, os denunciados foram indiciados pelo crime de roubo majorado”.
(sic)

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
FÁBIO HENRIQUE MARQUES AGUIAR DA COSTA E PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE
à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, § 2o, I, II, V, do Código Penal, Id. 59571509.

Somente o réu
PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE
recorreu, postulando, nas suas razões recursais, o afastamento da causa de aumento da pena pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do CP), sustentando que a sua incidência viola a garantia do
ne bis in idem
, visto que o fato de os réus terem cerceado a liberdade das vítimas não extrapola a elementar do tipo penal, Id. 59571529.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 59571548.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo, Id. 61800022.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou o apelante
PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE
e o corréu Fábio Henrique Marques Aguiar da Costa
, como incursos nas penas do 157, § 2o, I, II, V, do Código Penal.

A defesa de
PEDRO VINÍCIO SOARES BIGNARDE
postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V (restrição da liberdade da vítima), do § 2o, do art. 157 do Código Penal, porquanto a sua incidência violaria a garantia do
ne bis in idem
, visto que o fato de os réus terem cerceado a liberdade das vítimas não extrapola a elementar do tipo penal.

Contudo, o art. 157, § 2o, inciso V, do CP, visa punir mais severamente o autor do roubo que
“além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder”
[1]
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a causa de aumento deve incidir sempre que o tempo de restrição da liberdade da vítima for relevante, ou seja, superior ao necessário para a conclusão do delito.

A propósito:

(...) Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. (...) (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

Assim, não havendo menção sobre espaço de tempo mínimo para a configuração de crime, impõe-se ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de averiguar se o período em que as vítimas permaneceram segregadas ultrapassou o
inter criminis
e, consequentemente, configurou a causa de aumento tipificada.

In casu
, segundo os depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas Marcio Beazi e Priscila Evelin Leão Barros, elas teriam permanecido sob a mira de revólveres por um período superior à 40 (quarenta) minutos, bem como após a consumação do delito, teriam sido trancados no quarto, só alcançando sucesso em libertar-se, após a chegada dos vizinhos que teriam escutado seus gritos.

Desse modo, evidenciado que as vítimas permaneceram segregadas por período juridicamente relevante, bem assim que tal atitude colaborou para o sucesso da ação delituosa, impõe-se reconhecer a incidência da causa de aumento tipificada no art. 157, § 2o, inciso V, do CP.

Com essas considerações e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do apelado
Pedro Vinício Soares Bignarde
, nos termos da sentença prolatada pelo juízo singular.

É como voto

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Código Penal Comentado, 16.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 948

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020